Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714191-76.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: EULANDO LASARO DE DEUS VIEIRA D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido de vista, porquanto em transcurso o prazo recursal. Promova a Secretaria à habilitação dos novos patronos da Agravante, nos termos da petição colacionada às fls. 1/2 ID 14285133. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator